Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-60.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008963-60.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON PIMENTEL - CPF: 003.078.831-59 (APELADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ANTONIO FELICIANO - CPF: 291.253.595-68 (APELANTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO –
CHEQUES PRESCRITOS
– DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA –
ARTIGO 700 DO CPC
–

RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE APENAS PARTE DO PAGAMENTO – EMBARGOS À MONITÓRIA ACOLHID
OS
NESSE PONTO – CONVERSÃO
DO RESTANTE DO DÉBITO EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se, concedida pelo juízo de origem, não houve Recurso da parte contrária nem demonstração
cabal
da capacidade

financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

A juntada de cheques prescritos é documento suf
i
ciente para instruir Ação Monitória.

Acolhem-se os Embargos à Monitória apenas quanto à parte do pagamento comprovada
. Converte-se em título executivo o restante do débito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Embargos à Monitória acolhidos parcialmente
para reconhecer o pagamento de apenas R$1.500,00
. Julgou ainda procedente em parte a
Ação Monitória
, constituindo de pleno direito
como título executivo judicial os cheques que instruíram a inicial, no
valor residual de R$24.571,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária
, ambos a contar da data do vencimento, determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo.
Diante da sucumbência mínima o réu foi condenado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação
por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que o apelado não comprovou suas alegações, especialmente porque não apresentou os títulos originais
nos autos,
necessá
ria para a demonstração da legitimidade da cobrança.

Alega que o apelado não evidenciou sua condição de hipossuficiente
, pelo contrário, há elementos que indicam que ele tem condições financeiras suficientes para
suportar as despesas judiciais,
e, por isso,
a justiça gratuita a ele concedida deve ser revogada.

Reitera a arguição de inadequação da via eleita
, pois,
muito embora os cheques anexados aos autos, já prescritos, tem como
emitente o Recorrente/Embargante e à ordem de pagamento ao Recorrido/Embargado, todas as cártulas se tornaram títulos ao portador pelo endosso que foi oposto pelo próprio Recorrido/Embargado e, com isso, foram repassadas as cártulas a terceiros; logo, neste momento, o que pretende o Recorrido/Embargado na monitória é o ressarcimento do que pagou tendo em vista se tratar de devedor solidário

(...)
, e,

tendo em vista que as cártulas se tornaram título ao portador em razão do endosso feito pelo Recorrido/Embargado, a responsabilidade pelo pagamento/desconto do cheque estabeleceu-se de forma solidária entre as partes, que passaram a figurar como endossante e emitente dos cheques.

Conclui que, como os cheques se tornaram título ao portador
, o apelado
certamente
efetuou a quitação aos portadores/credores
em virtude de eles (cheques) terem sido sustados
e que o
apelado deveria ajuizar Ação de Regresso contra
o apelante
, a qual, aliás, já está prescrita
.

Diz que efetuou diversos pagamentos para terceiros indicados pelo apelado
, a quem foram repassados os títulos.

Aduz que
a improcedência da
Monitória é medida que se impõe.

Argumenta que os comprovantes de depósitos por meio de envelopes apresentados
no processo foram efetivamente satisfeitos.

Enfatiza que,
O que se tem certo é que as referidas contas bancárias que perceberam os pagamentos se trata de pessoas que portavam os cheques repassadas pelo próprio Recorrido/Embargado, inclusive, alguns constam o endosso em preto, com indicação expressa a quem se deveria pagar, e, assim o fez o Recorrente/Embargante após a devolução dos referidos cheques com o seu desconto/depósito.

Aponta que
o Recorrente/Embargante efetuou o pagamento de parte dos referidos cheques aos portadores que iam sendo indicados pelo próprio Recorrido/Embargado à medida que os depósitos dos cheques não eram efetivados.

Sustenta que do valor de R$33.697,15 atualizado e buscado na inicial, já saldou
R$11.950,98 por meio de depósitos aos portadores dos cheques e que, se há algum
débito pendente, este é de R$16.491,00, que corrigido monetariamente, totaliza R$
21.746,17
.

Em c
ontrarrazões
, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso

(
I
D
.
203353603)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUIA

O apelante
alega que o apelado não evidenciou situação de hipossuficiência que justifique o deferimento da justiça gratuita.

No entanto, ele apresentação a
respectiva Declaração
(ID. 203355167)
,
bem como a
Declaração de Isento
em relação ao Imposto de Renda (ID. 203355180)
, tendo o benefício sido deferido na decisão com ID. 203355181, contra a qual não houve Recurso.

Rejeito a arguição.

MÉRITO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que
é credor do
apela
nte
da quantia de R$
26.071,00 instrumentalizada por meio de sete cheques
, os quais foram sustados pelo motivo
sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
, e que o valor atualizado da dívida totaliza R$33.697,15.
Diz que está na posse de tais títulos
, razão por que
tem direito ao pagamento integral da dívida.

O autor/apelado
, detentor d
os
sete cheques prescritos, ajuizou a Ação Monitória
, que é o instrumento processual adequado para cobrar
débito objeto de títulos sem eficácia executiva
, mostrando-se ser a via adequada para
o provimento jurisdicional buscado
, como consta no artigo 700 do CPC
e na Súmula n. 299 do STJ
.

Os cheques foram apresentados na forma digitalizada, sendo que o autor/apelado se disponibilizou a exibir
os originais caso o juízo entend
esse
imprescindível,
o que não foi por ele
determinado, mesmo com o requerimento do
réu/apelante
.
Pelo contrário,
na decisão com ID. 20
3353553
ele consignou expressamente que os documentos digitalizados são equiparados aos originais para todos os efeitos legais
, como
prevê
o artigo 425, inciso VI, do CPC.

A tese de defesa do réu/apelante é a de que
pagou alguns cheques às pessoas
neles
endossadas
e que o autor/apelado está
exigindo a quitação sem os referidos abatimentos.

E mais, que,
Considerando
que os cheques tinham sido sustados pelo embargante, o embargado, Sr. Vilson, entrava em contato com o embargante e indicava a conta bancária do portador do cheque, sejam eles os endossatários em preto e os que portavam as referidas cártulas sem indicação expressa, fato esse que poderá ser provado mediante a oitiva dos beneficiários dos depósitos feitos pelo embargante em audiência de instrução, cujos comprovantes estão anexos aos presentes embargos.

Os
comprovantes
bancários anexados nos
IDs
. 203355195 não contêm nenhuma informação que os vincule aos cheques, não podendo, portanto, serem considerados como provas de adimplemento.
Do mesmo modo, a mera apresentação de envelopes
supostamente relativos a tais depósitos
é
inapt
a
para
confirmar os respectivos pagamentos.

E em seu depoimento pessoal, o autor nega veementemente que tenha autorizado o apelante a efetuar pagamentos para as terceiras pessoas físicas e jurídicas mencionadas no feito.

Das
três
testemunhas ouvidas,
somente Anderson Luciano Zamboni admitiu
que recebeu mediante depósito em sua conta bancária o montante de R$1.500,00, representado por um dos títulos
,
registrando ainda
que
muitos
envelopes
eram
apresentados
estavam vazios
.

Dessa forma,
mantém-se o julgamento
parcial d
os Embargos à Monitória para
reconhecer o pagamento de R$1.500,00 do total da dívida
ora cobrada
,
e a procedência em parte da Ação Monitória no valor definido na sentença
.

Pelo exposto,
neg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85,
§11
, do CPC
, majoro a verba honorária
para
17%
do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC)
, ficando ressalvada a inexi
gibilidade da obrigação em virtude de o réu ser beneficiário da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024